Tribunal: TJDFT
Processo: 0011225-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011225-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 19035212, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos concernentes às citadas anuentes, conforme decisão ID: 11962178. Cumpra-se o determinado na decisão de ID 19035212. Elaboradas as planilhas com os novos cálculos, às partes (primeiro ao exequente) para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. A fim de evitar tumulto processual, as petições ID: 17820385, alíneas a, b, d, e; e ID: 18688920; e ID 19541858 serão apreciadas após à expedição dos devidos precatórios quanto às anuentes. I. Brasília, 22 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador